Tribunal: STF
Processo: RE 601230
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-22
Data de publicação: 2011-03-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO. SISTEMA REMUNERATÓRIO. VALOR FIXADO A TÍTULO DE SOLDO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL ESTADUAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. 


1. Entendimento diverso do adotado no aresto impugnado exigiria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Leis estaduais 10.426/1990 e 11.216/1995), providência que não tem lugar na instância recursal extraordinária. 




2. Agravo regimental desprovido.